Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NO APELO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De início, sobre o requerimento da gratuidade de justiça, no recurso, reputo que a apelante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira, haja vista ter demonstrado a decretação da falência da empresa, bem como seu endividamento, sendo o passivo da empresa bem maior do que o ativo. Além disso, não há nos autos nenhum documento ou informação que infirmem sua condição financeira. Nesse sentido, concedo o benefício à apelante.
2. No caso, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
3. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral, porém, na hipótese, foi verificada uma situação apta a extrapolar o aborrecimento cotidiano, porquanto por duas vezes o autor foi forçado a realizar a compra de suplementos para seu computador, placa de vídeo, no site da apelante. Contudo, por duas vezes a empresa descumpriu o contrato, condição que agrava a falha na prestação do serviço, ou seja, no presente caso, o autor não recebeu o produto no prazo acordado e, realizado o regular cancelamento da compra, não houve estorno do valor pago pelo bem, sendo necessário o ajuizamento da presente ação para reaver a quantia adimplida, portanto, configurado o dano moral.
4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.